Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-47.2014.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000267-47.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), SIMONE CRISTIANI TEIXEIRA - CPF: 917.708.070-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO NÃO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Extrai-se da narrativa recursal que o banco apelante não combate os fundamentos da sentença que reconheceram a ilicitude da conduta, evidenciada na ilegalidade da cobrança, apenas fazendo breve menção à inexistência de

vício na prestação de serviço

que pudesse dar ensejo à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sucessivamente, pugnou pela redução da referida verba indenizatória.

2. Nesse contexto, não conseguindo infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante acerca da ilegalidade da cobrança, deve ser analisada apenas à matéria referente à possibilidade ou não de redução da condenação da verba indenizatória,
devendo apenas nesse ponto ser o recurso conhecido
.

3. Quanto ao mérito, no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente, comporta redução, porquanto, fixada em valor além daquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0000267-47.2014.8.11.0018, ajuizada por
DIVO ROMEU KETTERMANN
e
SIMONE CRISTIANI TEIXEIRA,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar deferida anteriormente para o fim de:
a)
DECLARAR inexistente o débito dos autores para com a Reclamada, no que concerne à dívida, objeto da presente lide;
b)
DETERMINAR à exclusão dos nomes dos autores do cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, apenas no que concerne ao débito referente à requerida, caso a medida liminar não tenha sido cumprida, impondo-se multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento;
c)
CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, que deverão ser divididos 50% para cada um. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC (ID 90863978 - Pág. 215/217- fls. 219/221).

Irresignado, o réu/apelante aduz que não houve qualquer vício na prestação de serviço que pudesse dar ensejo à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser ela extirpada da sentença. Sucessivamente, pugna pela redução da referida verba indenizatória (ID 90863978 - Pág. 220/226 - fls. 225/230).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 90863978 - Pág. 237/240 - fls. 242/244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Extrai-se da narrativa recursal que o banco apelante não combate os fundamentos da sentença que reconheceram a ilicitude da conduta, evidenciada na ilegalidade da cobrança, apenas fazendo breve menção à inexistência de

vício na prestação de serviço

que pudesse dar ensejo à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sucessivamente, pugnou pela redução da referida verba indenizatória.

Nesse contexto, não conseguindo infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante acerca da ilegalidade da cobrança, deve ser analisada apenas à matéria referente à possibilidade ou não de redução da condenação da verba indenizatória,
devendo apenas nesse ponto ser o recurso conhecido
.

Pois bem.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada requerente, comporta redução, porquanto, fixada em valor além daquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a condenação imposta, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021